Tribunal: STF
Processo: RHC 187582
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de extensão da decisão em que dei provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 187.582/SP, para fixar ao recorrente, no tocante à ação penal n. 0010713-86.2007.4.03.6105/SP (2007.61.05.010713-2/SP), em trâmite na 1ª Vara Criminal Federal de Campinas/SP, o regime inicial aberto. 
    Na primeira petição a defesa alega que:
    "conforme se depreende da decisão proferida por Vossa Excelência, os autos do processo 0010713-86.2007.4.03.6105 foram desmembrados na 2ª Instância. Naquela oportunidade, no E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, receberam os autos desmembrados nova numeração (0000931-32.2015.403.9999) e foram submetidos a novo julgamento. Assim, foi proferido Acórdão, mantendo a condenação do ora peticionário, como feito em relação aos autos originais - 0010713-86.2007.4.03.6105.". [...]. "Este processo teve transitada em julgado a condenação, com remessa dos autos à 1ª Instância para fins de execução da pena. Recebeu, na Instância de piso, a numeração 0010516-82.2017.403.6105, e teve expedido mandado de prisão, pendente de cumprimento. Ora, a falta de fundamento para fixação do regime inicial mais gravoso, que levou Vossa Excelência à prover o presente recurso ordinário, também está, de forma flagrante, presente nos autos desmembrados. Logo, a extensão da decisão é imperiosa. Mais imperiosa se torna essa necessidade se analisarmos que os dois casos – processos 0010713-86.2007.4.03.6105 e 0010516-82.2017.403.6105 – são um único feito, desmembrado apenas por circunstâncias fáticas quando do julgamento em 2º Grau, que já não existem mais. Não seria razoável o peticionário cumprir 02 penas, em regimes prisionais iniciais diferentes, pelo mesmo processo (que inclusive teve a mesma sentença em 1ª Instância).".
    Requer, portanto, "seja estendido os efeitos da decisão ao processo 0010516-82.2017.403.6105, a fim de que o cumprimento da pena, antes que haja a unificação já determinada pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, seja iniciado no regime aberto.".
    Na segunda petição a defesa alega que "o peticionário foi condenado, nos autos deste processo 0006168-41.2005.403.6105, a pena de 03 (três) anos de reclusão. E, novamente, teve determinado o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, pelo simples fato de que as circunstâncias judiciais seriam negativas. Não existe, na decisão de 1ª Instância, qualquer específica justificativa que denote serem os elementos condutores da valoração negativa das circunstâncias judiciais também justificativas para a imposição de um regime prisional mais severo. Também o V. Acórdão, na 2ª Instância, deixou de especificar qual a idônea motivação que levou ao incremento do regime, por conta das circunstâncias judiciais negativas. Aliás, no V. Acórdão da 2ª Instância sequer existe um tópico que trata do regime prisional (item 12), sendo o mesmo objeto de suscinta menção. A piora do regime prisional é injustificada, irregular. Por isso, pode-se concluir que a falta de fundamento para fixação do regime inicial mais gravoso, que levou Vossa Excelência à prover o presente recurso ordinário, também está, de forma flagrante, presente nos autos 0006168-41.2005.403.6105. Logo, a extensão da decisão é imperiosa.".
    Em razão disso, requer "seja estendido os efeitos da decisão proferida nestes autos, ao processo 0006168-41.2005.403.6105, a fim de que o cumprimento da pena seja iniciado no regime aberto.". 
    Manifestou-se o Ministério Público Federal pelo indeferimento dos pedidos de extensão do Recurso Ordinário Constitucional. 
    É o relatório. Decido.
    Ao julgar esse Recurso Ordinário em Habeas Corpus 187.582/SP, foi dado provimento ao recurso para fixar ao recorrente, no tocante à ação penal n. 0010713-86.2007.4.03.6105/SP (2007.61.05.010713-2/SP), em trâmite na 1ª Vara Criminal Federal de Campinas/SP, o regime inicial aberto.
    Na presente hipótese, entendo possível o acolhimento dos pedidos de extensão, eis que as razões subjacentes à decisão de provimento proferida ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus 187.582/SP (ação penal n. 0010713-86.2007.4.03.6105/SP), interposto por Alfredo de Alcântara, estendem-se, por identidade de situação, aos demais processos, eis que naquele julgamento, para efeito de provimento do recurso, considerei que:
    "os elementos apontados pelas instâncias antecedentes, no entanto, não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo porque as particularidades do caso concreto revelam quadro, em boa medida, favorável ao recorrente. Com efeito, (a) maus antecedentes - o recorrente teve a sua punibilidade extinta pela prescrição da pretensão executória; (b) não há registro de circunstâncias agravantes (por exemplo, a reincidência); e, por fim, (c) a fixação do regime inicial semiaberto se deu apenas com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.". 
    A análise feita naquele momento considerou a conduta individual do recorrente Alfredo de Alcântara, critério extensível aos demais processos com identidades de situação.
    Presentes essas circunstâncias, o regime aberto mostra-se adequado e suficiente à repressão e prevenção dos crimes. Confiram-se, em casos análogos: HC 163.282/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 16/10/2018; RHC 135.295/MS, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; e HC 130.074/SP, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016. 
    Diante do exposto, DEFIRO os pedidos de extensão formulados pelo recorrente Alfredo de Alcântara, para fixar o regime prisional aberto nos processos n.s 0010516-82.2017.403.6105 e 0006168-41.2005.403.6105, ambos com trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas/SP, nos mesmos e exatos termos do quanto decidido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 187.582/SP.
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente